Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. EXIGÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DE MÉRITO. INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu liminarmente o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Faifer Treinamentos em Informática Ltda.
2. O juízo de origem entendeu ausentes elementos concretos capazes de demonstrar os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, destacando que a relação de confiança teria sido estabelecida diretamente com a pessoa física do executado.
3. A agravante sustenta a existência de indícios de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, requerendo a instauração do incidente para a devida apuração.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se estão presentes elementos suficientes para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
RAZÕES DE DECIDIR
5. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige, para sua instauração, a demonstração de indícios plausíveis de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
6. Os requisitos necessários para o processamento do incidente não se confundem com aqueles exigidos para o julgamento de mérito do pedido, bastando, na fase inicial, a apresentação de elementos indiciários que justifiquem a abertura da fase instrutória.
7. No caso concreto, foram apresentados elementos que indicam possível utilização da estrutura empresarial como instrumento de aproximação e construção de confiança para a prática do ato ilícito que originou o crédito exequendo.
8. Consta dos autos, ainda, a utilização de canais de comunicação corporativos da empresa para tratar de dívida pessoal do sócio, bem como indícios relacionados à estrutura societária e à situação fiscal da pessoa jurídica.
9. Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, são suficientes para autorizar a instauração do incidente, permitindo a produção de prova sob o contraditório e a ampla defesa.
10. O indeferimento liminar do pedido, com fundamento na ausência de prova conclusiva do abuso da personalidade jurídica, acaba por antecipar indevidamente o juízo de mérito e restringe o direito da parte à adequada instrução probatória.
11. Precedentes desta Corte reconhecem que a instauração do incidente exige apenas indícios mínimos da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, devendo a comprovação robusta ocorrer no curso do próprio incidente.
DISPOSITIVO:
12. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a instauração e o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
TESE DE JULGAMENTO:
Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes indícios plausíveis de abuso da personalidade jurídica, não se exigindo prova conclusiva dos requisitos do art. 50 do Código Civil, a qual deve ser produzida na fase instrutória do próprio incidente.